Tribunal: STF
Processo: ARE 1341996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. PROCURADOR MUNICIPAL. REGIME DE TRABALHO COMPLEMENTAR. LCM 408/2012. INCLUSÃO DO RTC NA BASE DE CÁLCULO DOS AVANÇOS TRIENAIS E NAS GRATIFICAÇÕES ADICIONAL E DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. MALFERIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, INC. XIV, DA CF. TEMA 514 DO STF. DISTINGUISH. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    1) A pretensão autoral consistente na aplicação da fórmula padrão salarial + RTC e, a partir daí, incidentes os avanços, gratificação adicional e o pagamento da verba de representação.
    2) A art. 97, caput, da LCM 3.673/91 conceitua o vencimento dos Servidores Municipais, o art. 118 regula os avanços trienais, ao passo em que o art. 122 traz a gratificação adicional. Por sua vez, o art. 1º, I, da LCM 226/2004 aborda a gratificação de representação.
    3) Tratando-se o vencimento da retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a padrão fixado em lei, observada a classe promocional e acrescido de aumentos trienais e da gratificação de função incorporada e, sendo portanto, o RTC auferido pelo autor no percentual de 33% incidente sobre o vencimento, o qual segue a regra do artigo 97 da LCM 3.673/91, não é possível a revisão de outra composição salarial, sob pena de grave ofensa ao princípio da Legalidade, pois, I) além de o pleito ir de encontro ao que leciona o artigo 37, inc. XIV, da Constituição da República, II) implica em legítimo bis in idem, pois os dois primeiros (avanços e gratificação por função) são integrantes do conceito de vencimento, e sobre este, é calculado o percentual do RTC nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso I, da LCM 408/2012.
    4) A gratificação de representação, por sua vez, é calculada - expressamente - a partir do vencimento-base do padrão 14, percebido pelos Procuradores, aos moldes do art. 1º, inc. I, da Lei Municipal n. 226/2004.
    5) TEMA 514 DO STF. DISTINGUISH. No entanto, a situação fática dos autos não diz com a ampliação de jornada de trabalho sem alteração de remuneração do servidor, ao revés: incontroverso o pagamento de adicional; não se aplica, portanto, a tese firmada.
    6) Sentença de improcedência mantida.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente